Tribunal: TJES
Processo: 5000135-26.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-26.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
RECORRIDO: AUTO CENTER WAGNER LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000135-26.2019.8.08.0045

ORIGEM:
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara

RECORRENTE:
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

RECORRIDO:
AUTO CENTER WAGNER LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO AUTOMOTIVO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 764,38 a título de danos materiais, bem como de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, é de responsabilidade da seguradora proceder a transferência do veículo, sendo certo que, para além de a autorização de venda ter sido realizado muito antes da devolução do bem furtado pela autoridade policial, não há comprovação pretérita de qualquer comunicação por parte da Recorrente quanto a existência de eventual impedimento à transferência a ser resolvida pelo Recorrido, de modo que concluo pela falha da seguradora.

(3). Nesse sentido, compreendo que os danos materiais foram adequadamente observados pelo Juízo
a quo
, em observância ao prejuízo efetivamente demonstrado nos autos (art. 944, CC), não merecendo reforma a r. sentença neste particular.

(4). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não resta demonstrada nos autos qualquer lesão à honra objetiva da pessoa jurídica recorrida, que se consubstanciaria em prejuízo à imagem ou crédito da parte autora, de modo que, em se tratando de pessoa jurídica, não há que se falar em danos morais no presente caso (não houve demonstração de comprometimento às suas atividades, deixando de comprovar situação que acarretasse prejuízo a sua imagem perante clientes e terceiros, inexistindo, ainda, notícia de negativação indevida em cadastro de inadimplentes), razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal no particular, julgando-se improcedente o pedido de compensação por danos morais.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais, afastando-se a condenação imposta na origem, ficando incólume, ademais, os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)